Tribunal: TJES
Processo: 5014463-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014463-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO MATIELI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIMITES DA COGNIÇÃO DO TRIBUNAL – DESCABIDO ENFRENTAMENTO DE MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA AFETADA – TEMA 1.033/STJ – SOBRESTAMENTO DE AÇÕES EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO ORDENADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida a fim de averiguar eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

2)
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu “afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ”, ou seja, não ordenou o sobrestamento de ações em tramitação em primeiro grau de jurisdição e nem de recursos interpostos para as instâncias ordinárias, tais como apelação, agravo de instrumento e embargos de declaração.

3)
Muito embora não se desconheça o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 515, no sentido de que “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”, à falta de determinação de suspensão das ações em trâmite nas instâncias ordinárias (Tema 1.033), deve prevalecer o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública foi interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, tal qual vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Julgador.

4)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

5
)
Tendo sido poupador do banco agravante, o agravado ostenta legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (Id origem 48106581) que, em “
ação de cumprimento de sentença
”, em sede de
liquidação de sentença
, rejeitou as preliminares suscitadas e, ato contínuo, deu por saneado o feito.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 9886326), em síntese:
(i)
deve o processo originário ser extinto diante da caracterizada prescrição quinquenal, não se aplicando o protesto interruptivo proposto pelo Ministério Público;
(ii)
nos casos em que se defendem direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis, não pode o Ministério Público assumir a fase executiva, que passa à esfera dos beneficiários e seus sucessores, que deverão exercê-la individualmente;
(iii)
para que o protesto interruptivo de prescrição pudesse ser acolhido, deveria haver motivo relevante para que o direito pleiteado não tivesse sido exercido
oportuno tempore
;
(iv)
o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 30/10/2019, os Recursos Especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.033, no qual se busca saber sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”;
(v)
em recente posicionamento, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 885658/SP a fim de reconhecer que é necessária a autorização expressa e individual do poupador associado ao IDEC, para que execute a sentença proferida em sede de Ação Civil Pública;
(vi)
da mesma forma que não cabe centralizar em uma Vara Cível de Brasília a competência para o julgamento de todas as ações civis públicas do País, não se admite que uma sentença proferida em pequena comarca do interior do Brasil possa produzir efeitos sobre todo o território nacional; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que a decisão agravada não tenha eficácia até seu julgamento em definitivo pelo Órgão Colegiado.

Sabe-se que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida a fim de averiguar eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Nada além disso.

Faço a ressalva por observar que o banco agravante submete ao crivo desta Instância
ad quem
determinadas matérias que não foram examinadas no Juízo de 1º grau – a exemplo da “ilegitimidade ativa do Ministério Público para proteger direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis” e do “não cabimento do protesto interruptivo de prescrição” – de modo que o seu enfrentamento por este Órgão Julgador resultaria em indesejável
supressão de instância
.

Adstrita ao reexame dos pontos efetivamente decididos na decisão agravada, postula o agravante seja suspensa a tramitação do processo originário diante da proposta de afetação dos REsp’s 1.801.615/SP e 1.774.204/RS ao rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.033
1
), o que não deve ser acolhido.

Afinal, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu “
a
fetar o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ
”, ou seja,
não ordenou o sobrestamento de
ações

em tramitação em primeiro grau de jurisdição e nem de
recursos
interpostos
para as instâncias ordinárias
, tais como apelação, agravo de instrumento e embargos de declaração.

Em seguida, deve ser rejeitado o argumento do banco agravante de que teria ocorrido
prescrição quinquenal
formulada pelo agravante.

Muito embora não desconheça o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 515, no sentido de que “
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Públic
a
”, à falta de determinação de suspensão das ações em trâmite nas instâncias ordinárias (Tema 1.033), deve prevalecer o entendimento de que
o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública foi interrompido
em razão da
medida cautelar de protesto
ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, tal qual vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Julgador:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - AÇÃO CAUTELAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL POR INTEIRO AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA CASSADA EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS - APELO PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria,
a Ação Cautelar de Protesto processada na 12ª Vara Cível da Capital Federal/DF contra o Banco do Brasil S/A no bojo da ação coletiva, tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional para o cumprimento de sentença nela prolatada. Precedentes.

2.
Interrompida a prescrição, o seu reinício se dará de forma integral, ou seja, por mais cinco anos, haja vista que ao Banco do Brasil S/A, não se aplica a redução de prazo pela metade previsto no artigo 9º do Decreto-Lei 20.910/32, por não se tratar de fazenda pública.

3. Em razão do manejo da aludida ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional em 24/09/2014 e retornando a contagem do lustro prescritivo na sua integralidade, o termo ad quem será em setembro de 2019.

4. A comprovação da má-fé e do intuito protelatório deve estar devidamente comprovado nos autos. Não há como apontar que o autor tenha agido de forma antiprocessual se ele é o maior prejudicado com a demora na tramitação do feito.

5. Recurso provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000842-82.2017.8.08.0002, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 15/04/2019, DJe 03/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Dos autos se extrai que, em 13.05.2016, o recorrente ajuizou o cumprimento de sentença com base no julgamento proferido pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília, na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC, que condenou o banco apelado ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a Ação Cautelar de Protesto, proposta em 24/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do Banco do Brasil S/A, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, possui o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença da ação coletiva ora em questão.

3. (...)

7. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0005049-04.2016.8.08.0021, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 29/10/2018, DJe de 08/11/2018)

No mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9
ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A
, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Por oportuno, trago a lume a ementa do julgado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/ DF.

2. Recurso especial não provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.391.198/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Nesse mesmo precedente, foi destacado pelo eminente Ministro Relator que a sentença prolatada em demandas coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, cabendo a cada interessado promover, previamente, a sua respectiva habilitação (
rectius
: liquidação), a fim de demonstrar a quantificar o dano experimentado,
in verbis
:

“(...) 7.1 Com é cediço, na ação coletiva para defesa de diretos individuais homogêneos, embora o pedido seja certo, a sentença, em rega, será genérica, de modo a permitir a cada vítima lesada demonstra e quantificar o dano experimentado (art. 81, parágrafo único, II, art. 91, CDC).

Dessarte, cada interessado, individualmente, deve promover a sua respectiva habilitação (
rectius
ação de liquidação) par posterior execução.

A outra peculiaridade consiste na necessidade de prova plena, pelo lesado, do fato danoso, do prejuízo sofrido e do nexo etiológico, isto é, tanto do
an debatur
com do
quantum debatur
. Portanto, prevalece a regra da liquidação por artigos, em que cada indivíduo lesado terá de provar o respectivo fato novo (novo, porque não objeto de decisão expressa na sentença condenatória genérica). (SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 206, p.148 e149).

Nesta liquidação, por arbitramento ou artigos, que poderá ser efetuada pela vítima ou, com no caso, por seus sucessores, é dada, com na hipótese em que foi manejada pelo espólio, ciência o devedor acerca da titularidade do crédito, e serão apurados: a) os fatos e alegações referentes ao dano individualmente sofrido pelo demandante; b) a relação de causalidade entre esse dano e o fato potencialmente danoso acertado na sentença; c) os fatos e alegações pertinentes ao dimensionamento do dano sofrido (DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direto processual civil: processo coletivo. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 208, p.402, 406 e407).

Como se vê, o fato de a condenação ser genérica não significa que a sentença não seja certa ou precisa. A certeza é condição essencial do julgamento, devendo comando do
decisum
estabelecer claramente os diretos e obrigações, de modo que seja possível executá-lo. E essa certeza é respeitada, na medida em que a sentença condenatória estabelece a obrigação de indenizar pelos danos causados, fixando os destinatários e a extensão da reparação a serem apurados em liquidação”.

(GRINOVER, Ada Pellegrini; WATNABE, Kazuo; NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 201, ps. 152-154)

Em relação a aventada
ilegitimidade ativa
, igualmente não há reparo a ser efetuado na decisão agravada porque, tendo sido poupador do banco agravante, o agravado ostenta
legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio
, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

Com tais considerações,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como vot
o
.

________________________________

1
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE.

1. Delimitação da controvérsia, para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, acerca do seguinte tema: ‘Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.’

2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015”

(STJ, Segunda Seção, ProAfR no REsp nº 1.774.204/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/10/2019, DJe de 30/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.